Tribunal: TJPA
Processo: 0093917-72.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093917-72.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA CELMA DO NASCIMENTO SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Selma Nascimento Silveira em face de decisão monocrática que, ao conhecer e dar provimento parcial à apelação interposta pela parte adversa, Norte Energia S.A., fixou o período de incidência da atualização monetária apenas a partir da constituição da mora, ocorrida em 7 de abril de 2015, e aplicou a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização monetária deve retroagir à data das tratativas entre as partes, em 2013, ou ser limitada ao período da mora; e (ii) estabelecer a distribuição dos honorários de sucumbência, considerando o sucesso parcial de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática observa que o contrato firmado entre as partes estipula o pagamento da indenização em parcela única até 30 dias após a assinatura, ocorrida em março de 2015. Assim, a mora somente se configura a partir de 7 de abril de 2015, sendo inadequada a retroação da atualização monetária para datas anteriores ao inadimplemento.

4.

O princípio pacta sunt servanda aplica-se para assegurar a força vinculativa dos contratos e a previsibilidade nas relações contratuais, limitando a incidência de correção monetária ao período da mora.

5.

Em relação aos honorários de sucumbência, a decisão monocrática corretamente reconhece a sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial, conforme o art. 86 do CPC/2015, fixando-se 70% dos honorários a cargo da ré e 30% para a autora, respeitando o princípio da causalidade.

6.

A aplicação de multa por litigância procrastinatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, justifica-se pela manifesta improcedência do recurso, que reiterou argumentos já rejeitados pela decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atualização monetária de indenizações contratuais incide apenas a partir da constituição da mora, respeitando o prazo estipulado no contrato.

2.

Em casos de êxito parcial das partes, a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência deve observar o grau de sucesso de cada parte, conforme o art. 86 do CPC/2015.

3.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 aplica-se ao agravo interno manifestamente improcedente que reitera argumentos já rejeitados pela decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, 98, § 3º, 132, § 1º, e 1.021, § 4º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1785126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0093917-72.2015.8.14.0005

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: MARIA SELMA NASCIMENTO SILVEIRA
(ADV. ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA - OAB/PA nº 10.450)

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S.A
(ADV.

ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA 9.232)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA SELMA DO NASCIMENTO SILVEIRA
, nos autos da
Ação Revisional de Contratos cumulada com Obrigação de Fazer
, movida em face de
NORTE ENERGIA S.A.,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora (PJe. ID 17381284), que conheceu e deu provimento parcial ao apelo do agravado.

Em suas razões (PJe ID 17959742), a Agravante defende que o período de atualização monetária deva ser calculado desde meados de 2013, início das tratativas entre as partes, até o pagamento final em 2015, e pleiteia a manutenção dos honorários de sucumbência fixados integralmente em favor da autora.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID 18420078), pugnando pelo improvimento do agravo e manutenção da decisão guerreada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual para julgamento.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0093917-72.2015.8.14.0005

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: MARIA SELMA NASCIMENTO SILVEIRA
(ADV. ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA - OAB/PA nº 10.450)

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S.A
(ADV.

ARLEN PINTO MOREIRA - OAB/PA 9.232)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No entanto, não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o provimento do Apelo interposto.

Justifico.

No que tange ao período de atualização monetária, a decisão monocrática observou o disposto no
contrato de desapropriação
, que estipulou o pagamento da indenização em parcela única, com prazo final de até 30 dias após a assinatura (março de 2015), tornando a mora configurada somente a partir de 7 de abril de 2015.

Reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele as razões deduzidas no presente agravo interno:

“Desse modo, entendo adequada a atualização monetária do valor, não pelo parâmetro adotado na sentença – “o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento” – mas sim pelo período em que a Norte Energia S.A. ficou em mora no pagamento.

É que, conforme já destacado, o parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do “CONTRATO PARTICULAR DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA NUA E BENFEITORIAS, CELEBRADO ENTRE NORTE ENERGIA S.A. E MARIA CELMA DO NASCIMENTO SILVEIRA, UHE-BM-UAL-1720-Q-34”, prevê que “(...) valor ajustado será pago em parcela única, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato (...)”, o que pressupõe a exclusão do dia de início e a inclusão do dia de vencimento, iniciando-se a contagem no dia 05.04.2015 com o término em 04.04.2015, um sábado, o que prorroga o termo final para dia útil seguinte, qual seja, 06.04.2015 – segunda-feira –, tudo de acordo com a previsão do art. 132, § 1º do Código Civil: “Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. § 1 o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil”.

Com o vencimento da obrigação no dia 06.04.2015, a mora da Norte Energia S.A., aqui apelante, está constituída a partir do dia 07.04.2015 até o dia 20.07.2015, período em que deverá incidir a correção monetária conforme fixada na sentença: “Nesse cálculo, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941”.

Logo, o cálculo da correção monetária anterior ao período mencionado seria indevido, uma vez que a aplicação de correção e juros deve ocorrer apenas a partir da constituição da mora, sem retroagir para além do contrato celebrado. O reconhecimento de data contratual de inadimplência resguarda o
princípio

pacta sunt servanda
, que valoriza a força vinculativa do contrato e assegura previsibilidade entre as partes.

Em relação aos honorários de sucumbência, a decisão monocrática aplicou corretamente a distribuição proporcional, reconhecendo a sucumbência recíproca, pois a agravante obteve êxito parcial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Fixar os honorários em 70% a cargo da ré e 30% para a autora reflete o equilíbrio da decisão judicial, conforme art. 86 do CPC, dado que ambas as partes lograram sucesso parcial em suas pretensões. Esse ajuste previne o enriquecimento sem causa e observa o princípio da causalidade, uma vez que a autora não obteve integralmente o pleito de indenização, justificando-se a proporcionalidade na fixação dos honorários.

Outrossim, destaco que deve ser aplicada a Agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que vislumbro a ocorrência da
manifesta
improcedência do recurso, eis que a decisão monocrática atacada foi devidamente fundamentada e, mesmo assim, a Recorrente se insurgiu contra tal fundamentação, ventilando argumentos já combatidos.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo i
n totum
os termos da decisão monocrática (PJe. ID 17381284). Por via de consequência, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, aplico a Recorrente a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data no sistema.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2024